Tribunal: TJES
Processo: 0001445-97.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001445-97.2014.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
APELADO: MARCIO SCHAIDER DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001445-97.2014.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:

MARCIO SCHAIDER
DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LC Nº 147/2014. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada, declarou extinta a execução e a inexigibilidade do título executivo com base no art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, na redação dada pela LC nº 147/2014, reconhecendo a aplicação do benefício da alíquota zero às taxas de fiscalização de localização e funcionamento, e condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução a zero das taxas e custos prevista no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, introduzida pela LC nº 147/2014, aplica-se a exercícios fiscais anteriores a 2014; (ii) estabelecer se o Município é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios quando sucumbente em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de redução a zero das taxas e custos relativos à abertura, inscrição, registro e funcionamento do Microempreendedor Individual foi introduzido apenas com a LC nº 147/2014, não havendo previsão anterior que amparasse a isenção nos exercícios fiscais de 2010 a 2013.

É vedada a aplicação retroativa de norma tributária concessiva de benefício fiscal a fatos geradores pretéritos, em observância aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária.

Jurisprudência deste Tribunal (TJES, Apelação Cível nº 0001468-43.2014.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca) confirma que o benefício da LC nº 147/2014 só alcança fatos posteriores à sua vigência.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e emolumentos em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, sendo responsável apenas pelo reembolso das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária, entendimento pacificado pelo STJ (REsp nº 1.107.543/SP) e por este Tribunal.

Ausente qualquer despesa antecipada pela parte apelada, inexiste valor a ser ressarcido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e reconher a validade e exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 335/2014, além da exclusão da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

O benefício da alíquota zero previsto no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, introduzido pela LC nº 147/2014, aplica-se apenas a fatos geradores posteriores à sua vigência, não alcançando exercícios anteriores.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, devendo apenas reembolsar eventuais despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º (com redação da LC nº 147/2014); CTN, art. 111, II; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.812.064/MG, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TJES, Apelação Cível nº 0001468-43.2014.8.08.0023, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001445-97.2014.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:

MARCIO SCHAIDER
DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ICONHA - DRA.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
MÁRCIO SCHAIDER DA SILVA
, julgou extinta a execução fiscal e declarou a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006 (com redação dada pela LC nº 147/2014), sob o entendimento de que o benefício da alíquota zero para o Microempreendedor Individual (MEI) alcança também as taxas de fiscalização de localização e funcionamento, em conformidade com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.812.064/MG).

Na sentença (Id nº 12127977), a magistrada singular, além de reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença (ID 39806484) que extinguiu a execução fiscal é nula, pois fundamentou-se erroneamente na isenção concedida ao Microempreendedor Individual (MEI) pela Lei Complementar nº 123/2006, quando o executado não se enquadra nessa categoria; (ii) ainda que o executado fosse MEI, a referida lei federal não tem o condão de instituir isenção sobre tributos de competência municipal (taxas), configurando vedada isenção heterônoma, em violação ao art. 151, III, da Constituição da República; (iii) a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais contraria manifestamente o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que isenta o ente público de tal obrigação nos feitos executivos fiscais.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente reconhecimento da validade e exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 335/2014, além da exclusão da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. 12128038, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o prazo se consumou em 22/06/2020 e requerendo a manutenção da sentença quanto à inexigibilidade do título, citando jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Ao final, concorda com a tese de isenção de custas suscitada pelo Município apelante.

De início, faz-se imperioso consignar que, ao se proceder à análise da Certidão de Dívida Ativa nº 0000335/2014, que embasa a presente Execução Fiscal, verifica-se que os créditos tributários em cobrança têm origem em exações relativas aos exercícios fiscais de 2010, 2011, 2012 e 2013 (fl. 4 dos autos originários).

Ocorre que a benesse normativa invocada pelo juízo de primeiro grau, utilizada como fundamento para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, consubstanciada na redução a zero de determinados custos e taxas, dentre elas, as taxas de fiscalização de funcionamento, somente foi introduzida
a
partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/
2014
na Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), como se vê:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

A partir dessa alteração legislativa, portanto, é que se consolidou a possibilidade de redução ou isenção de taxas de funcionamento e fiscalização em favor das micro e pequenas empresas, não havendo qualquer previsão legal anterior que autorizasse a extensão desse benefício aos exercícios anteriores a 2014.

Dessa forma, não é viável, com base em norma superveniente (LC nº 147/2014), declarar a inexigibilidade de crédito tributário regularmente constituído sob a égide da legislação anterior, que não previa qualquer isenção ou redução da exação em questão.

Com base no exposto, somente se poderia cogitar de cobrança indevida da taxa de localização e funcionamento caso a exação se referisse a período posterior ao ano de 2014, marco temporal em que entraram em vigor as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014 à Lei Complementar nº 123/2006, instituidoras do benefício de redução ou eliminação de tais encargos em favor das microempresas e empresas de pequeno.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MICROEMPRESA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 – RECURSO PROVIDO. 1. Ao se observar a CDA (nº 000361/2014) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem aos anos de 2011, 2012 e 2013. Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de fiscalização de funcionamento – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº 123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014 . 2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014. 3. Recurso provido . Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014684320148080023, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Ademais,
o município apelante sustenta, em suma, que a Fazenda Pública Municipal é isenta de custas por força do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da Lei nº 9.900/12.

Importa pontuar que, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça pacificaram-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público, quando sucumbentes em determinadas demandas, são isentas do pagamento de custas remanescentes, devendo se responsabilizar, exclusivamente, pelo reembolso daquelas que tenham sido eventualmente adiantadas pela parte vencedora.

No que toca a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, o art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Este entendimento há muito é pacífico no âmbito do c. STJ e deste e. TJES, como se extrai dos seguintes arestos
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.

2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 – ALTERAÇÃO NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES QUE NÃO FOI HOMOLOGADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE

1. O artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece que “as obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”.

2. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não são devidas custas processuais em casos como o presente, em razão da isenção prevista em lei.

3. O Juízo a quo não homologou a desistência da presente demanda em relação ao Banestes S/A, permanecendo esse, até o presente momento, no polo passivo da demanda. Deste modo, o valor da causa deve manter a correspondência com os valores que se pretende executar, os quais ainda dizem respeito a ambos os executados.

4. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo Juízo a quo em 27/10/2020 e não foi objeto de recurso a seu tempo e modo, não cabendo discussão no presente momento, em razão da preclusão

5. Recurso parcialmente provido.(AI n° 5000942-79.2022.8.08.0000 relator Des. DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, julgado em 09 março 2023.)

Deste modo, e considerando que, na hipótese em exame, o autor desta demanda, ora apelado, não adiantou qualquer despesa no processo, forçoso reconhecer que não há nada a reembolsar pelo MUNICÍPIO DE ICONHA.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente reconhecimento da validade e exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 335/2014, além da exclusão da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.